Tribunal: STF
Processo: RHC 212180
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elton Aloisio Hoffmann interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITOS PREJUDICADOS, EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS OU EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, o pleito de trancamento da ação penal restou prejudicado, em virtude da superveniência da sentença penal condenatória em face do agravante, de modo que não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus" (Súmula n. 648/STJ). Corroborando, "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). 



    III - Ademais, importante destacar que os temas relativos à pena-base foram tratados, em 9/11/2021, nesta Quinta Turma, no julgamento do AgRg no AgRg no AREsp n. 1949381, nestes termos: "A valoração negativa da culpabilidade amparada na condição pessoal do agravante, que possui maior grau de conhecimento, demonstrando uma obrigação maior de entender o caráter ilícito de suas condutas delitivas, caracteriza elemento idôneo a justificar o maior desvalor atribuído a tal circunstância judicial, como se pode depreender do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. (...) Quanto aos fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente as circunstâncias do crime, constata-se que também estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que em crimes patrimoniais é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo gerado é maior que a média comum em delitos semelhantes, como ocorreu no presente caso. Precedentes". 



    IV - Por fim, os demais temas foram invocados em indevida supressão de instância (atipicidade material da conduta e reconhecimento da atenuante da confissão qualificada), pois não debatidos no eg. Tribunal de origem. Tudo o que impossibilita o conhecimento da matéria por esta Corte Superior. 



    V - Assente nesta eg. Corte Superior que é "Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 87.472/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). 



    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 697.311 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que “(i) Violaram o art. 41 do CPP, na medida em que denúncia não descreveu quando, onde, como e de que forma o recorrente teria infringido o art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, em especial quanto seria o valor dos tributos supostamente sonegados, tratando-se de acusação manifestamente inepta; (ii) Ofenderam o art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, vez que não reconheceram a atipicidade material do delito atribuído ao recorrente, pois o valor dos tributos supostamente sonegados estaria abaixo da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme definido pelo STF no HC nº 119.849/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e HC nº 118.000/PR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; (iii) Macularam os arts. 59 e 65, III, ‘d’, do CP, tendo em vista que majoraram indevidamente a pena-base com argumentos inservíveis à espécie, bem como não reconheceu a atenuante da confissão qualificada em favor do recorrente, muito embora tenha se utilizado dos seus interrogatórios para lhe condenar, em completa afronta à Súmula 545 do STJ.” .



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base (grifei):



    Ademais, importante destacar que os temas relativos à pena-base foram tratados, em 9/11/2021, nesta Quinta Turma, no julgamento do AgRg no AgRg no AREsp n. 1949381, nestes termos: 



    "A valoração negativa da culpabilidade amparada na condição pessoal do agravante, que possui maior grau de conhecimento, demonstrando uma obrigação maior de entender o caráter ilícito de suas condutas delitivas, caracteriza elemento idôneo a justificar o maior desvalor atribuído a tal circunstância judicial, como se pode depreender do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. 



    (…)



    Quanto aos fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente as circunstâncias do crime, constata-se que também estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que em crimes patrimoniais é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo gerado é maior que a média comum em delitos semelhantes, como ocorreu no presente caso. Precedentes." 



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte recorrente – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    De outro lado, na linha do que decidido pelo ato dito coator esta Suprema Corte consolidou jurisprudência no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito policial. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 129.577 AgR, ministro Celso de Mello; HC 169.313 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 171.700 AgR, HC 133.130 AgR e HC 133.130 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante 



    (HC 129.577 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    Finalmente, em relação às alegações de não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e atipicidade material do delito atribuído ao recorrente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator